Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-80.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010311-80.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010311-80.2019.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

CLAUDIO ZANOTTO

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DANO MORAL – TESE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 05 HORAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA INTERRUPÇÃO – DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA REDE – FATO CONFESSADO NA INICIAL – SUSPENSÃO MOTIVADA POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO RAZOÁVEL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos narrados, posto que os serviços poderão ser interrompidos em situações emergenciais, caso haja necessidade de reparos, modificações ou melhorias na rede elétrica.

Não havendo corte do serviço, por falha na prestação do serviço, mas suspensão motivada por necessidade de manutenção na rede, a ausência do serviço por 05 horas para toda a região não enseja o reconhecimento de dano moral, seja por se tratar de ausência de ato ilícito ou por inexistência de dano moral.

Não incorre em ato ilícito a concessionária de serviços públicos quando comprovado que a interrupção do serviço foi motivada pela necessidade de reparos e melhorias emergenciais, bem como que tal fato não implicou em demora excessiva para solução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que embora admitida a responsabilidade pelo evento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fora alterada para fixar que a interrupção do serviço de energia por até 05 dias não autoriza o reconhecimento de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais propostas na inicial.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, serviço essencial, é hipótese de dano moral
in re ipsa
. Alegou que as telas e históricos juntados com a contestação comprovam que houve interrupção por 05 horas, de modo que há dano moral a ser indenizado e não mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, aduz a parte promovente, em síntese, ser usuária do serviço de fornecimento de energia elétrica e que, no dia 10/09/2019, às 8h30min., teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, mesmo sem qualquer inadimplência, sendo que ao sair da residência para verificar o padrão observou que estariam mexendo na rede elétrica, de modo que houve demora de 05 cinco horas para o restabelecimento do serviço, não tendo sido comunicado sobre o fato.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão por mero aborrecimento da vida civil, conforme íntegra dos fundamentos, que cito:

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Inicialmente, insta pontuar que em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar.

Nem todo atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser humano.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, verifica-se que a reclamante não noticia prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

Nessa esfera, a promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais.

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica é hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Pois bem.

De fato, esta magistrada entende que a interrupção do serviço no fornecimento de energia elétrica, em se tratando de falha na prestação do serviço, ou seja, ato ilícito, é suficiente para causar dano moral, considerando as peculiaridades do caso concreto. A despeito da jurisprudência citada, destaco que não fora proferida em sede de recurso repetitivo, de modo que se mostra como mera orientação, com o que,
permissa venia
, esta magistrada não concorda.

No entanto, no presente caso esta magistrada entende que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, uma vez que não há demonstração de falha, ato ilícito.

Ao contrário do alegado na inicial, não houve interrupção indevida. Alega que houve interrupção indevida mesmo sem inadimplemento de fatura, fazendo crer que tenha havido uma falha na prestação do serviço. No entanto, pela própria narrativa da inicial se verifica que justificou que ao sair da residência verificou que estariam mexendo na rede, conforme trecho que cito:

Nutritivo destacar que, em momento algum a Requerida cientificou a Requerente acerca de qualquer suspensão/interrupção no serviço, o que somente foi constatado quando o Requerente saiu de casa para verificar se o “padrão tinha caído” e se deparou com terreiros estranhos “mexendo” na rede elétrica utilizada pelo Requerente.

Some-se a isso o fato de que nas provas juntadas em contestação, invocadas pela própria parte promovente para sustentar que houve comprovação da interrupção por 05 horas, consta que a suspensão se deu por necessidade premente de manutenção da rede elétrica, tanto que durou por curto período a interrupção, não ultrapassando o exercício regular do direito e nem causando violação a direito da personalidade.

Com efeito, não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos narrados, posto que os serviços poderão ser interrompidos em situações emergenciais, caso haja necessidade de reparos, modificações ou melhorias na rede elétrica.

Não havendo corte do serviço, por falha na prestação do serviço, mas suspensão motivada por necessidade de manutenção na rede, a ausência do serviço por 05 horas para toda a região não enseja o reconhecimento de dano moral, seja por se tratar de ausência de ato ilícito ou por inexistência de dano moral.

Não incorre em ato ilícito a concessionária de serviços públicos quando comprovado que a interrupção do serviço foi motivada pela necessidade de reparos e melhorias emergenciais, bem como que tal fato não implicou em demora excessiva para solução. Não há se falar em ato ilícito por suposta ausência de comunicação prévia quando há premente necessidade de manutenção na rede que visa conferir a boa prestação do serviço e resguardar a integridade dos usuários do serviço.

Portanto, seja por ausência de ato ilícito ante a ocorrência de exercício regular de direito de manter boas instalações, seja por ausência de violação a direito da personalidade por não ter havido excesso na suspensão do serviço, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020